Tribunal: STF
Processo: Rcl 73249
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA INTER PARTES, SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Larissa Torres Pozzi, em 29.10.2024, contra a seguinte decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.141.518, pela qual descumprido o assentado por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.319.935:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE DEFERIDO, NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS. 2. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS SITUAÇÕES ESPECIAIS QUE OBRIGAM O FORNECIMENTO. RECUSA DA OPERADORA QUE SE REVELA JUSTIFICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria efeitos retroativos. Precedentes. 2. Com efeito, as Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ, possuem o entendimento segundo o qual ‘é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim’ (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.964.771/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). 3. Agravo interno improvido” (fl. 449, e-doc. 3). 



    2. A reclamante sustenta ter a autoridade reclamada “ofend[ido] a decisão do Supremo Tribunal Federal de que medicamento de alto custo deve ser pago pelo plano de saúde” (fl. 2).



    Sustenta que “a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em 19/09/2023, RE 1319935, proferiu decisão em matéria do direito à Saúde (...) determinando que compete às Operadoras de planos de saúde o custeio de medicamento de alto custo, destacando o Relator a natureza essencial e imprescindível do medicamento para assegurar o direito à vida e a saúde. Ocorre que, ignorando o entendimento, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão (...) segundo a qual não caberia à Operadora do Plano de Saúde o custeio da medicação de alto custo ENOXAPARINA INJETÁVEL” 
(fl. 1).



    Pede “seja cassada a decisão acima descrita, a fim de assegurar o preceito constante na decisão, do STF” (fl. 2).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie. 



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    Não se presta a reclamação, entretanto, a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. A reclamante alega descumprimento do decidido no Recurso Extraordinário n. 1.319.935, no qual não foi parte.



    Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal decidiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar-se o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010).



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e erga omnes; e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009).



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 
1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões 
(art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30.9.2013).



    Assim também os seguintes precedentes: Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010.



    6. Busca a reclamante fazer uso desta reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl 
n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora